Tribunal: TJDFT
Processo: 0002130-55.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002130-55.2018.8.07.0003 RECORRENTE: EZEQUIEL BARBOSA GONCALVES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CULPABILIDADE. COMETIMENTO DE NOVO CRIME EM CUMPRIMENTO DE PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal, em conformidade com o posicionamento atual do Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de que é possível a valoração negativa da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria da pena, quando o réu se encontrava em cumprimento de pena por crime anterior. 2. Embargos Infringentes conhecidos e rejeitados. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, requerendo, no caso em debate, o afastamento da circunstância judicial referente a à culpabilidade. Ressalta que a culpabilidade se refere à conduta do agente em seu dolo, no momento da prática do delito, e não sobre as circunstâncias adjacentes, em especial quanto à sua vida pregressa ou cometimento de novo crime. Acrescenta que o fato do cumprimento de pena por condenação anterior já foi objeto de exasperação, por motivo de reincidência. Logo, deve ser afastada a análise desfavorável, sob pena de bis in idem. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 59 do Código Penal. Isso porque o órgão julgador entendeu que “Não há falar, inclusive, em bis in idem. O fundamento para elevar a pena não é o cometimento do crime anterior, pelo qual cumpria provisoriamente a pena. É o fundamento, diverso, de ter cometido um novo crime, quando acabara de ser beneficiado com prisão domiciliar (por crime anterior).Assim, a prática de novo crime durante o benefício da prisão domiciliar relativa ao cumprimento provisório de pena por crime anterior (fls. 32 e 115/117) autoriza a valoração negativa da culpabilidade, como requer o Ministério Público” (ID 14416751). Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o STJ já afirmou “As instâncias ordinárias sopesaram negativamente a culpabilidade pelo fato de ter o recorrente cometido o crime enquanto cumpria pena em regime aberto pela prática de outro delito. Trata-se, indubitavelmente, de circunstância que indica maior reprovabilidade da conduta, porquanto atesta a total imunidade de réu ao caráter preventivo individual negativo da pena, bem como a indiferença com as decisões judiciais” (AgRg no AREsp 1490583/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 12/9/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no AREsp 1568031/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028